Tribunal: TCU
Processo: 034.775/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11747/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 034.775/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alipia Lourenco Yamaguchi (CPF XXX.157.098-XX); Ana Izabel Ferreira Bertoldi (CPF XXX.697.358-XX); Azelio Negrao Junior (CPF XXX.450.738-XX); Franklin Rosenthal (CPF XXX.390.658-XX); Luis Augusto de Oliveira Nunes (CPF XXX.610.816-XX); Maria Carolina Zerati Lanfredi (CPF XXX.776.358-XX); Maria Lucia Frank de Araujo (CPF XXX.315.188-XX); Maria das Gracas Fernandes Costa (CPF XXX.476.673-XX); Rosa Maria Santos Sonego (CPF XXX.919.638-XX); Thomas Willian Kalebe Souza Gama (CPF XXX.369.578-XX) e Vera Lucia de Souza (CPF XXX.880.528-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.